Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722764-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA REU: JOSE MARCOS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA em desfavor de JOSE MARCOS PEREIRA E ANTONIO PEREIRA REIS. Na inicial, a autora pede: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) o deferimento da tutela de urgência, com o fim de suspender o cumprimento do acórdão rescindendo até o julgamento definitivo do presente feito, de modo que a requerente permaneça no imóvel situado na Quadra L, Chácara 04 Setor Maranata, Brazlândia -DF, CEP 72799- 899 enquanto perdurar o andamento processual da presente rescisória; c) no mérito, seja julgado procedente o pedido, nos termos do art. 968, I, do CPC, para determinar, nos termos do art. 561 do CPC, a reintegração da Requerente na posse do imóvel objeto dos autos; e d) a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal — art. 3.o, da Lei Complementar Distrital n.o 908/2016), que deverão ser depositados no BRB Código do Banco 070, Agência 100, Conta no 013.251-7, PRODEF/DPDF, CHAVE PIX: 09.396.049/0001-80. Sustenta, que em 08/12/2019, ajuizou ação de reintegração de posse diante do esbulho (autos no 0703647-23.2019.8.07.0002), ocorrido em julho de 2013, por parte dos requeridos no imóvel situado na Quadra L, Chácara 04 Setor Maranata, Brazlândia - DF, do qual detinha posse desde 09/07/2009. Aduz que a sentença julgou o pleito autoral procedente para determinar a reintegração na posse do imóvel enquanto o pedido reconvencional foi julgado improcedente (ID 77111323 – autos de origem). Interposta apelação, a 7a Turma Cível deu provimento ao recurso dos réus/reconvindos para reformar a sentença e dar procedência ao pleito reconvencional de reintegração por verificar indícios documentais e testemunhais da efetiva posse pelos requeridos (ID 12247497 – autos de origem). Assevera que, no julgado, ao dar provimento ao recurso dos réus, a Turma considerou o depoimento testemunhal da Sra. Raimunda o qual declarou que a apelada foi morar na chácara em 2009, com a autorização da antiga proprietária, Sra. Maria de Fátima, que foi embora de Brasília à época. A requerente relata que, surpreendida com o resultado do julgado, tentou obter contato com a Sra. Maria de Fátima, com a finalidade de comprovar a veracidade das alegações do depoimento da testemunha, Sra. Raímunda. No entanto, informa que só conseguiu contato com a Sra. Maria de Fátima após o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 22/04/2022. Salienta que, por conta desse contato com a Sra. Maria de Fátima, a requerente obteve prova nova, relativa a um contrato de doação, devidamente assinado e autenticado em cartório, no qual a Sra. Maria de Fátima Lopes dos Santos declara a titularidade anterior sobre o imóvel objeto da lide, e ainda doou o bem mencionado para a requerente. Por essa razão, entende que a prova nova, além de ser um meio probatório que comprova a melhor posse da requerente, também reforça a veridicidade do depoimento da testemunha Raimunda, o qual já era possível atestar a existência do fato genuíno a partir da análise dos outros depoimentos nos autos. Pontua restarem caracterizadas a existência de prova de que a autora não pôde fazer uso oportunamente e erro de fato verificável nos autos com escopo nos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC (ID 37150480). A inicial veio instruída dos documentos de IDs 37150490 a 37150504. É o relatório. Decido DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A autora requereu o benefício da gratuidade de justiça e juntou declaração de hipossuficiência (ID 37150490) e documentos de ID no 37150489. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele que pleiteia o benefício. A requerente está desempregada e recebe Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social – BPC, no valor mensal de R$ 1.212,00 (ID 37150489 – pag. 12). Dentro desse contexto, a requerente demonstrou que preenche os requisitos, uma vez que os elementos carreados aos autos apontam para a hipossuficiência da parte autora. Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por CLEUNICE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA em desfavor de JOSE MARCOS PEREIRA E ANTONIO PEREIRA REIS. O acórdão proferido pelo TJDFT transitou em julgado em 22/04/2022 (ID 37150500). A presente ação foi proposta em 08/07/2022, portanto, dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975, CPC). Segundo o art. 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Já o art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, não vislumbro plausibilidade nos argumentos da parte autora. Isso porque busca rescindir acórdão com a alegação de que, após o julgado, obteve prova nova, nos termos do art. 966, VII do CPC, relativa a um contrato de doação, devidamente assinado e autenticado em cartório, no qual a Sra. Maria de Fátima Lopes dos Santos declara a titularidade anterior sobre o imóvel objeto da lide, e ainda doou o bem mencionado para a requerente. A prova nova citada é um contrato de doação de terras em que a Sra. Maria de Fátima Lopes dos Santos doa o imóvel objeto da lide à requerente (ID 37150501). Ocorre que, a prova acostada, não vislumbra elemento hábil a demonstrar que o acórdão rescindendo teria violado disposição de lei, ou que tenha partido de premissa equivocada pois, da análise do documento, verifica-se que a doadora não detém poderes para ceder os direitos de propriedade, uma vez que a posse anterior não foi demonstrada. O acórdão exarado no recurso de apelação interposto pelos requeridos, julgado pela 7a Turma Cível, considerou (ID 37150500 – pag. 129): “No caso, após detida análise do substrato probatório, vislumbro razão aos apelantes. Primeiramente, impende salientar que a declaração da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal atesta que o apelante Antonio Pereira Reis ocupa o lote vindicado desde 1997 (id. 24588435 – p. 3). Já no cadastro de moradores do setor de chácaras Maranata, o apelante Antônio consta como morador do indigitado lote desde 2001 (id. 24588431 – p. 1). No mesmo sentido, as testemunhas Maria das Dores, José Pereira e Valdivino afirmaram que o apelante Antônio reside no lote 4 desde o início do loteamento do Setor Maranata, num barraco de lona, conforme descrito por Valdivino. As mesmas testemunhas relataram que a apelada foi residir no lote 4, em 2009, com autorização dos apelantes, após Cleunice ter retornado a Brasília sem ter onde morar. A data, inclusive, coincide com aquela declarada na petição inicial (id. 24586550 – p. 2). Outrossim, sobreleva ressaltar a notificação extrajudicial acostada aos autos, por meio da qual os apelantes solicitaram à apelada e seu então marido, em 02.09.2016, que desocupassem o lote 4, em razão do desinteresse dos notificantes em prosseguir com o comodato verbal celebrado entre as partes por tempo indeterminado (id. 24588434 – p. 1/2). Aqui, imperativo observar que logo após o recebimento da notificação, em 19.09.2016, a apelada procurou a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF, com o escopo de regularizar a posse do imóvel reclamado (id. 24586553 – p. 6). Nesse quadro, afigura-se crível a tese dos apelantes, no sentido de que emprestaram parte do lote 4 para a apelada morar quando retornou a Brasília, em 2009, com dificuldades financeiras. No entanto, a recorrida protesta a posse do bem injustamente”. (g.n.). Ou seja, o julgado entendeu que, ao contrário do que defende, a própria requerente quem praticou o esbulho, tendo em vista não possuir legitimidade para exercer a posse do imóvel, em razão de tê-lo supostamente adquirido de quem não detinha poderes para ceder os direitos da propriedade. Nesse sentido, colaciona-se julgado: ”DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. COMODATO. EXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A pretensão deduzida nesta Ação Rescisória não merece acolhimento, porquanto a r. sentença e o v. acórdão que a confirmou consideraram que foi caracterizado o esbulho, na medida em que o ocupante do imóvel não possuía legitimidade para exercer a posse sobre o mesmo, uma vez que o adquiriu de quem não detinha poderes para ceder os direitos de propriedade. 2. Ademais, não há como acolher a tese dos autores de que houve violação a literal disposição de lei, porquanto a formação de litisconsórcio passivo necessário somente se afigura cabível nas hipóteses em que a "eficácia" do provimento jurisdicional depende do ingresso de todos aqueles que, "por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica", devem figurar no pólo passivo da ação, conforme dicção do art. 47 do CPC/1973, o que não se configurou na espécie. 3. Por fim, não há como ser reconhecido o erro de fato, uma vez que tanto o d. Magistrado sentenciante, como também o egrégio colegiado, não admitiu um fato inexistente, ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido. 4. Pedido Rescisório julgado improcedente. (20150020335934ARC, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Câmara Cível, DJE: 9/12/2016). (g.n.). Desse modo, ausente a verossimilhança das alegações vertida pela autora, e, ainda, considerando que não foi demonstrada a possibilidade de ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação, não há como deferir a medida antecipatória. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Citem-se os réus que apresentem resposta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 10:19:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador